Tribunal: TJMT
Processo: 1004623-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1004623-39.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO. PENA DE MULTA. VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS PELA FAZENDA NACIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NAO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que indeferiu o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023, quanto à pena de multa.
2. Fatos relevantes: (i) pedido de indulto com base no art. 2o, X, do Decreto 11.846/2023, para extinção da pena de multa; (ii) pena de multa fixada no valor de R$ 21.810,88; (iii) decisão de primeiro grau indeferiu o pedido, sob fundamento de que o valor da multa supera o limite estabelecido para ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional.
3. Requerimento do recurso: reforma da decisão para concessão do indulto e extinção da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos do art. 2o, X, do Decreto n. 11.846/2023 para concessão do indulto quanto à pena de multa imposta na guia n. 0003083-67.2016.8.11.0006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 2o, X, do Decreto n. 11.846/2023 estabelece que o indulto pode ser concedido à pena de multa desde que o valor não supere o mínimo para ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional ou caso o apenado comprove sua incapacidade econômica para quitá-la.
6. A multa imposta à agravante é superior ao limite de R$ 20.000,00 estabelecido pela Portaria n. 75/2012 do Ministério da Fazenda, o que impede a concessão do benefício pelo primeiro critério.
7. Apesar da alegação de hipossuficiência econômica, a agravante não apresentou prova concreta que demonstrasse sua incapacidade de arcar com a multa, não sendo suficiente a mera alegação para concessão do benefício excepcional.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023, art. 2o, X; Código Penal, art. 107, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004623-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[REGINA DE OLIVEIRA XAROPA - CPF: 700.643.621-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. INDULTO. PENA DE MULTA. VALOR
SUPERIOR AO
LIMITE ESTABELECIDO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS PELA FAZENDA NACIONAL
. HIPOSSUFICIÊNCIA N
Ã
O COMPROVADA. REQUISITOS NAO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que indeferiu o pedido de concessão do indulto
previsto no Decreto n. 11.846/2023, quanto à pena de multa.

2. Fatos relevantes:

(i)
pedido de indulto com base no art. 2o, X, do Decreto 11.846/2023, para extinção da pena de multa;
(
ii
)
pena de multa fixada
no valor de R$ 21.810,88;
(
iii
)
decisão de primeiro grau indeferiu o pedido, sob fundamento de que o valor da multa supera o limite estabelecido para ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional
.

3. Requerimento do recurso
: reforma da decisão para concessão do indulto e extinção da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos do art. 2o, X, do Decreto n. 11.846/2023 para concessão do indulto quanto à pena de multa
imposta
na guia n. 0003083-67.2016.8.11.0006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O art. 2o, X, do Decreto n. 11.846/2023 estabelece que o indulto pode ser concedido à pena de multa desde que o valor não supere o mínimo para ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional ou caso o apenado comprove sua incapacidade econômica para quitá-la.

6.
A multa imposta à agravante é superior ao limite de R$ 20.000,00 estabelecido pela Portaria n. 75/2012 do Ministério da Fazenda, o que impede a concessão do benefício pelo primeiro
critério.

7
.

Apesar da alegação de hipossuficiência econômica, a agravante não apresentou prova concreta que demonstrasse sua incapacidade de arcar com a multa, não sendo suficiente a mera alegação para concessão do benefício excepcional.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso

desprovido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto n. 11.846/2023, art. 2o, X; Código Penal, art. 107, II.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo em execução penal interposto

por
Regina
d
e Oliveira Xaropa

contra
a decisão
d
o Juízo da
3
a Vara

da Comarca de
Mirassol D’Oeste
,
no
processo executivo de pena n.

0002238-64.2018.8.11.0006
,
que
in
de
feriu o pedido de concessão d
o
indulto
previsto no Decreto n.
11.846
/2023
quanto à pena de multa
aplicada
concomitante com o delito de tráfico privilegiado
.

Em suas
razões
recursais
, o
agravante
requer
eu

a reforma da decisão para

reconhecer
a

sua hipossuficiência econômica e conceder o indulto
previsto no art.
2
o, X, do Decreto
11.846
/2023
, com a
consequente
declaração da extinção da pena
de multa
imposta na guia n.
0003083-67.2016.8.11.0006
(id.
269068793
, pp. 224/228).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público

pugn
ou
pelo desprovimento do recurso

(
id.
269068793
, pp. 2
34/
237
).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id.
269068793, pp. 2
46/247
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desp
rovimento
do recurso (id.
270974362
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A agravada
Regina de Oliveira Xaropa
cumpre a pena
privativa de liberdade
de
17
(
dezessete
)
anos de reclusão
,

no
regime
semiaberto
,
pela
prática do
s delitos de tráfico de drogas
privilegiado
, roubo,
associação criminosa,
corrupção de menores
e
porte
ilegal
de arma
de fogo de uso permitido
(SEEU – PEP n.
0002238-64.2018.8.11.0006
)
.

A Defensoria Pública requereu perante o juízo das execuções penais a concessão do indulto previsto no
art. 2o, X,
Decreto n.
11.846/2023
quanto à guia n.
0003083-67.2016.8.11.0006
, referente à condenação pelo delito de tráfico privilegiado, com a consequente extinção da
multa
.

A
pós a manifestação desfavorável do Ministério Público, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito defensivo, justificando que
a multa valorada ultrapassa o valor
limite de ajuizamento de execuções fiscais
, como se infere do seguinte trecho decisório:

“
(...)
II - Do indulto

A Defesa pugna pela aplicação do indulto quanto a pena de

multa, com base no Decreto n. 11.846/2023, vez que o apenado possui os

requisitos para a sua concessão quanto aos seguintes processos:

- Autos n. 0003083-67.2016.8.11.0006, com incurso no art. 33,

§4o, da Lei 11.343/06, referente a 500 dias-multa, valorada em R$ 21.810,88.

- Autos n. 0023340-91.2017.8.11.0002, com incurso no art. 14,

caput, da Lei 10.826/03, referente a 10 dias-multa, valorada em R$ 1.236,47.

- Autos n. 0003471-34.2017.8.11.0038, com incurso no art.

155, § 2°-A, I, do CP, referente a 30 dias-multa, valorada em R$ 441,09.

Analisando o feito, verifica-se que o art. 2o, do Decreto n.

11.846/2023, prevê o seguinte:

“Art. 2o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)

X
- ,
ainda condenadas a pena de multa que não quitada,

independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre,

aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade,

desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções

fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do

Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade

econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor; (...)”

Assim, considerando que os cálculos da pena de multa

informam os que os valores individuais devidos (R$ 1.236,47 e R$ 441,09)

estão abaixo do valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais pela

Fazenda Nacional, de 20 mil reais, de acordo com a Portaria no 75/ 2012,

impõe-se a concessão de indulto quanto à sanção de multa imposta apenas

quanto aos autos n. 0023340-91.2017.8.11.0002 e 0003471-34.2017.8.11.0038.

Importante ressaltar que os processos relacionados ao pedido

de indulto não se
tratam
de crimes impeditivos à concessão da benesse.

Dessa forma, acolho o pedido da Defesa e CONCEDO

INDULTO ao(à) apenado(a), nos termos do artigo 5o do Decreto

Presidencial n. 11.846/2023 e, em consequência, DECLARO EXTINTA A

PUNIBILIDADE relativamente à pena de multa aplicada nos autos n.

0023340-91.2017.8.11.0002 e 0003471-34.2017.8.11.0038, forte no artigo 107,

inciso II, do Código Penal.

Lado outro, quanto ao processo n. 0003083-67.2016.8.11.0006

que possui multa valorada em R$ 21.810,88, acima do limite de ajuizamento de

execuções fiscais pela Fazenda Nacional, de 20 mil reais

(Portaria no 75/ 2012),

INDEFIRO o pedido de indulto
(...)
” (id.
269068793
, pp.
206/
208
).

A Defensoria Pública se insurge contra essa decisão, sustentando que
a agravante é
pessoa economicamente hipossuficiente, motivo pelo qual preenche os requisitos para a concessão d
o indulto previsto no art. 2o, X, do Decreto
11.846
/2023,
com relação à
guia
de execução
n.
0003083-67.2016.8.11.0006
, de modo que requer a declaração da extinção da pena de multa.

O recurso
não
merece provimento.

De acordo com o art. 2o, X, do Decreto n. 11.846/23, será concedido indulto às pessoas “
condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade,
desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda
,

ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor
”.

Segundo o disposto na Portaria n. 75/2012 do Ministério da Fazenda, o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme
demonstrado
nos autos, a agravante foi condenada à pena de 500 (quinhentos) dias -multa, no valor unitário mínimo, o que corresponde a R$
21.810,88 (vinte e um mil, oitocentos e dez reais e oitenta e oito centavos),
valor que excede o limite de ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional.

Além disso,
apesar
d
e
a agravante alegar não possuir condições econômicas
de arcar com a multa imposta
, não
foram apresentadas provas concretas da impossibilidade d
o
pagamento
,
o que inviabiliza a excepcional concessão do benefício pretendido.

Assim, verifico que
a
agravante
não
preenche os requisitos necessários para a concessão do indulto
em relação à
pena de multa
imposta na guia de execução penal n.
0003083-67.2016.8.11.0006
, conforme previsão contida no
art. 2o, X, do Decreto
11.846
/2023
.

Ante o exposto,
nego provimento

a
o recurso interposto p
or

Regina de Oliveira Xaropa
, em
conformidade com
o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025